Tribunal: TJMT
Processo: 1027113-54.2022.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEFENSORIA PÚBLICA. REPRESENTAÇÃO. RECLAMANTE. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. NÃO LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- É responsabilidade das partes (Reclamante/Reclamado), manter atualizado seu endereço nos autos (art. 77, V, do CPC), respeitados os princípios do Juizado Especial. Precedentes. (STJ – 3ª T - RHC nº 691.631/PR – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 29/3/2022 - DJe de 1/4/2022); (STJ – 3ª T - REsp n. 2.028.157/MT – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 13/6/2023 - DJe 22/6/2023) e (TJMT – 4ª CDPv – RApC nº 1004226-27.2020.8.11.0041 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 28/08/2024 - DJE 01/09/2024). 2- Realizadas diversas tentativas de intimação do Reclamante, incluindo aquelas efetuadas com base nos endereços disponibilizados pela Defensoria Pública (id's 245635794, 245635795, 245635799, 245636655, 245636663, 245636667 e 245636671), resultaram infrutíferas. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027113-54.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[PAULO VICTOR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 734.056.801-82 (RECORRENTE), RODRIGO DANIEL RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 987.466.851-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dr. Walter Pereira de Souza: negado provimento Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto: Divirjo para dar provimento. Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira: acompanha o relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024